Tribunal: TJDFT
Processo: 0701843-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPACTUAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL PRESUMIDO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE. AMORTIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRAZO PARA QUITAÇÃO. É ônus da instituição bancária requerida comprovar a repactuação das condições de contrato de empréstimo consignado firmado com o consumidor, sob pena de violação do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, relativo ao direito de informação. Os descontos realizados por instituição financeira em benefício previdenciário decorrentes de alteração unilateral de contrato de empréstimo devem ser restituídos ao consumidor na forma simples, uma vez que havia autorização prévia do consumidor para tal procedimento. Os descontos decorrentes de empréstimos não contratados e cujos valores não foram creditados na conta da autora devem ser restituídos em dobro, haja vista inexistência quer de base contratual, quer de engano justificável. São presumidos os danos morais decorrentes do desconto indevido em verbas de natureza alimentar, uma vez que comprometem a subsistência do consumidor, além dos diversos desgastes causados à consumidora. Não se afigura abusivo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, no qual constam as informações sobre as suas características e condições, sendo clara a previsão contratual no sentido de que o crédito concedido pode ser integralmente pago no vencimento da fatura, sob pena de ser lançado apenas o pagamento mínimo e previamente autorizado pelo consumidor para desconto em folha de pagamento. A fixação de prazo para o contrato de cartão de crédito consignado é incompatível com a sua natureza por depender de quitação integral pelo próprio devedor conforme sua disponibilidade financeira.